Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, OLIVEIRA NETO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido deduzido na petição Id. 73204326, para determinar a retirada do sigilo da petição Id. 72326496 e restituir ao Agravado o prazo para apresentar contrarrazões. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora